Tribunal: TJMT
Processo: 0002275-33.2014.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002275-33.2014.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELIAS FREDERICO ALVES - CPF: 241.594.171-91 (RECORRENTE), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ALINE PASTICK ALVES - CPF: 046.283.001-27 (RECORRENTE), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (RECORRENTE), JADERSON FREDERICO PASTICK ALVES - CPF: 017.753.461-37 (RECORRENTE), ESPÓLIO DE ELIAS FREDERICO ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), ELEN SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 012.212.451-04 (ADVOGADO), TANIA PASTICK ALVES (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

0002275-33.2014.8.11.0006

Origem:

Quarta vara cível da comarca de Cáceres

Recorrente(s):

ALINE PASTICK ALVES

TANIELLY PASTICK ALVES

JADERSON FREDERICO PASTICK ALVES

TANIA PASTICK ALVES

Recorrido(s):

MUNICIPIO DE CACERES

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento:

17/02/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO MÉDICO – FIXAÇÃO DE ASTREIENTES – FALECIMENTO DO AUTOR – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – RECURSO DOS INVENTARIANTES – IMPOSSIBLIDADE DE RECEBIMENTO DE ASTREINTES – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Os sucessores do autor Elias Frederico Alves apelam de sentença apelam da sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito ante a notícia de falecimento do Autor.

Os recorrentes tem interesse na multa cominada fixada na concessão da liminar, que foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao dia.

No entanto, com o falecimento do autor, a ação perde o se objeto, não sendo devido a execução da multa em favor de pessoas estranhas ao feito, que não são titulares do direito.

Nesse sentido a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL - OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - ENTE PÚBLICO - IMPOSIÇÃO DE ASTREINTE - CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL - EXECUÇÃO - FALECIMENTO DA AUTORA - EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - DECISUM CONFIRMADO
Em que pese o valor atribuído a título de descumprimento de decisão judicial tenha, a priori, caráter patrimonial, não há como desconsiderar sua natureza acessória,
porquanto tem como atribuição assegurar o devido cumprimento da obrigação. Assim, uma vez que o bem de vida perseguido na ação que visa o fornecimento de medicamentos tem serventia somente àquele que o requer, sendo portanto
intransmissível por sucessão, igual caminho seguirá o que lhe é puramente adicional,
pois, as astreintes, neste caso, destinam-se apenas a obrigar o requerido a fornecer o fármaco da qual necessita a parte autora para o fim de preservar sua saúde.
(destaquei)

(TJ-SC - AC: 562686 SC 2009.056268-6, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 11/03/2010, Terceira Câmara de Direito Público, Data de Publicação: Apelação Cível n. , de Fraiburgo)

APELAÇÃO CÍVEL - FORNECIMENTO DE INTERNAÇÃO - LIMINAR - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - FALECIMENTO DO AUTOR

SUCESS
Ã
O PROCESSUAL DO ESP
Ó
LIO PARA RECEBER ASTREINTES - DESCABIMENTO - DIREITO PERSONALÍSSIMO. A obrigação de fornecer a internação trata-se de obrigação principal e o direito dela decorrente tem caráter personalíssimo, de forma que,
extinguindo-se este, com a morte do seu titular, extinguem-se também as astreintes, tendo em vista a máxima de que o acessório segue a sorte do principal.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(destaquei)

(TJ-AL - APL: 00003689320128020054 AL 0000368-93.2012.8.02.0054, Relator: Des. Pedro Augusto Mendonça de Araújo, Data de Julgamento: 20/03/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2019)

Extinção do feito sem resolução do mérito mantido.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o acórdão se dar na forma de súmula, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

MINISTÉRIO PÚBLICO.

Opinou em sessão pela sua não intervenção.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante do resultado do julgamento do recurso, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, porém, com a suspensão de ambas, diante da gratuidade de justiça, moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2020